Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO.

Concedida a segurança por acórdão transitado em julgado, deve ser cumprida a ordem, com a nomeação e posse do impetrante no cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Agravo interno com pretensão de rediscussão do mérito do mandado de segurança, que garantiu o direito do impetrante.

Recurso desprovido.